Tribunal: TJSP
Processo: 2027435-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2027435-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VALDEMIR DOS SANTOS e GUSTAVO FERRARESI VIDA, é
embargado NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2027435-17.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 22649
2/4
VOTO No 22649
Embargante(s): Valdemir dos Santos e outro
Embargado(s): Nexoos do Brasil Gestão de Ativos Ltda
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros/4a Vara Cível
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, com determinação. Contradição, omissão e
obscuridade não verificadas. Questões devidamente analisadas
pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco
caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do
julgado. Fins de Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 84/89 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com determinação.
A
parte
agravante,
ora
embargante,
inconformada com o resultado do julgado, alega que o decisum restou
omisso, pois deixou de analisar os documentos que juntou aos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2027435-17.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 22649
3/4
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform. Salvador: Ed. JusPodivm 2016 pág.248
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser declarada.
Note-se que a contradição é vício interno ao
julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se mostrar
incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos presentes
embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Esses são os ensinamentos do professor
ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2027435-17.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 22649
4/4
A omissão consiste na ausência de análise de
questões de fato ou de direito relevantes para o julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não tenham
sido
apreciadas
pelo
magistrado,
sejam
aquelas
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.
(EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito Processual
Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Editora
RT, 2008 p.831 realces não originais).
Já a obscuridade é a dificuldade de
compreensão da decisão judicial, ou seja, a impossibilidade de
entendimento do que fora decidido, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
O V. Acórdão expôs devidamente os
motivos pelos quais manteve o indeferimento do pedido de gratuidade
processual, observado que eventual discordância da parte com o veredito
proclamado não tem, por óbvio, o condão de modificar o julgamento.
O prequestionamento deve estar vinculado
às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois os fundamentos do decisum estão
no próprio corpo do V. Acórdão, o que dispensa maiores considerações.
Ressalte-se, ainda, que não se verifica, in
casu, nenhuma negativa de vigência de lei federal ou decisão contrária à
Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator